Tribunal: TJMT
Processo: 1025349-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1025349-10.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação apresentada pela Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT, com fundamento na Resolução STJ/GP n.o 3/2016 e nos artigos 988 e seguintes do CPC.
Na decisão de Id. 68483492, determinei que, em cinco dias, efetuasse o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Consoante a Certidão de Id. 74291991, o prazo decorreu sem qualquer manifestação da Reclamante.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO
Não há mais dúvidas de que a Reclamação tem natureza jurídica de Ação originariamente proposta nos tribunais, cujo objeto é a prevalência, nas situações elencadas na lei, da autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa.
Nessa esteira, tendo em vista que o pagamento das custas processuais constitui de pressuposto para o exame da petição inicial, esta Reclamação deve ser extinta por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Assim, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, e determino o cancelamento da distribuição.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora